Tribunal: TJMT
Processo: 1005836-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005836-56.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), REINALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 947.481.361-20 (RECORRIDO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WEBERTH BATISTA RIBEIRO - CPF: 027.402.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDO ROBERTO DEL MORO - CPF: 581.328.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIZ GAIDES (VÍTIMA), ANDERSON LUIZ GAIDES - CPF: 003.472.731-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: REINALDO RODRIGUES LIMA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE EXTORSÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACAUTELAMENTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva deve ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005836-56.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: REINALDO RODRIGUES LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, a qual concedeu liberdade provisória ao corréu
Reinaldo Rodrigues Lima
, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão (ID.

36487456).

A denúncia narra os fatos nos seguintes termos, ID. 36477994:

“(...) Infere-se do referido procedimento investigatório que na data incerta e sem horário preciso nos autos, o denunciado
AGUINALDO ROBERTO DEL MORO
, na qualidade de gerente do Supermercado Del Moro (unidade Sorriso/MT), contratou o increpado
REINALDO RODRIGUES LIMA, vulgo “TATO”,
para efetuar a cobrança de cheque emitido no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) sem fundos emitidos pela vítima ANDERSON LUIZ GAIDES.

Munido dos comprovantes de compras (cupom fiscal), emitido pelo Supermercado Del Moro, o indigitado REINALDO RODRIGUES LIMA, vulgo “TATO”, aos 23.10.2019, em horário não informado, esteve no estabelecimento denominado “Blumenau Disk Bebidas”, deixando com as funcionárias da vítima (Sra. Carol e Sra. Gabi), um bilhete contendo número de telefone (cito: (66) 9 9657-1941), para que Anderson entrasse em contato.

No dia seguinte, o denunciado cobrador, vulgo “Tato” compareceu à residência do declarante (Av. Blumenau, n. 3225, Centro) e, posteriormente, no comércio (unidade 2, também situado nesta urbe), ao se deparar com ANDERSON LUIZ GAIDES, se apresentou como “cobrador” do Supermercado Delmoro, tendo uma conta para receber da vítima no valor de R$ 45.000,00.

Tendo conhecimento que a vítima pagaria diretamente à empresa credora, na sequência, o denunciado REINALDO RODRIGUES LIMA, vulgo “TATO”, tentou realizar um acordo com a vítima, o que foi recusado por essa, em virtude dos juros abusivos fixados de forma unilateral, ao passo que, diante da impossibilidade de acordo o increpado
REINALDO
, orientou a vítima entrar em contato com o gerente do Supermercado Delmoro, Agnaldo e Greice, cujas diversas tentativas de contatos restam inexitosas.

Devido o gerente
AGUINALDO ROBERTO DEL MORO,

dificultar a concretização do acordo, o cobrador/denunciado
REINALDO, vulgo “Tato”
voltou a perseguir a vítima, proferindo ameaças via “whatsapp”, dizendo, “você tá enganado comigo não tô bravo com você não, até porque não seria por telefone ..OK, você que combinou uma coisa e está fazendo outra, mais como você falou amanhã ela liga lá faz o q...e pronto encerramos essa conversa! Espero amanhã. Ok, falo cara não te cobrei, tá Anderson e cobrar, mais você não cobrei apenas fiz a impresa proposta que você pediu para fazer e eles aceitaram agora fechou. Beleza cara tomara que não precisamos mais falar disso, da manhã indiante. Né, tá feio, muita conversa pra mixaria. (...).” – sic.

E mais, o increpado
REINALDO, vulgo “Tato
”, juntamente do indigitado
WEBERTH, vulgo “Ribeiro
”, realizaram campanas nas proximidades da residência, bem como, dos comércios da vítima, objetivando intimá-la, para, posteriormente, lograrem receber os R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), cobrados abusivamente à vítima, sendo quem, de tudo, a vítima visualizou a olho nu.

Consta ainda que, nas condições de tempo e local descritas no item “II”, o denunciado WEBERTH, vulgo “Ribeiro”, deslocou-se até o comércio da vítima. Oportunidade em que a chamou para conversar ao lado de fora.

Contudo, a vítima, amedrontada, permaneceu no interior de seu estabelecimento, momento em que o increpado WEBERTH, adentrou no local e desferiu um soco na câmera de segurança (vide vídeo incluso nos autos).

Subsequentemente, o indigitado
WEBERTH
começou a cobrar a vítima, ameaçando-a, expressando o seguinte:
“FALTA O QUE PARA VOCÊ ACERTAR O NEGÓCIO LÁ? “É BOM VOCÊ IR LÁ RESOLVER ESSE NEGÓCIO AGORA”, “O NEGÓCIO É O SEGUINTE, VOCÊ ESTÁ MEXENDO COM HOMEM, VAI LÁ E RESOLVE ISSO HOJE E PRESTA ATENÇÃO QUE AGORA VOCÊ ESTÁ MEXENDO COM HOMEM, AQUI É RIBEIRO! E VÊ SE NÃO DESACREDITA QUE AQUI É RIBEIRO QUE ESTÁ FALANDO!”. AGORA VÊ SE VAI LA E FAZ O B. O., QUERO VER SE ESSE B. O. VAI TE PROTEGER E SE ESSE SEU PEITO É DE “BALA
”.

Após, o denunciado
WEBERTH
colocou sua mão em sua arma de fogo, ameaçou novamente a vítima e evadiu-se do local, permanecendo nas proximidades, em campana.

Posteriormente, a vítima, em desespero, saiu em disparada de seu estabelecimento, oportunidade em que tentou se dirigir à Delegacia de Polícia, entretanto, o increpado
WEBERTH
, bem como, o indigitado
REINALDO,
passaram a seguir Anderson.

Infere-se, ainda, que a vítima, ao notar que estava sendo perseguida, começou a correr com seu veículo, contudo, os denunciados continuavam a lhe perseguir.

Ulteriormente, Anderson, em completo desespero, realizou manobras perigosas e conseguiu descipar os increpados WEBERTH e REINALDO instante em que pediu socorro no Corpo de Bombeiros.

Na sequência, a vítima fora socorrida pelos bombeiros, sendo que, posteriormente, saiu pelos fundos da Companhia do Corpo de Bombeiros e dirigiu-se a esta Promotoria de Justiça, oportunidade em que narrou os fatos.

Insta consignar que, as ameaças/extorsões proferidas pelo denunciado WEBERTH, foram gravadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento da vítima.

Importante salientar, ainda, que em sede de Delegacia de Polícia Judiciária Civil, o increpado REINALDO confessou que o indigitado AGUINALDO o contratou para realizar a cobrança da vítima, bem como que receberia 30 % do valor cobrado.

Urge consignar, outrossim, que o denunciado AGUINALDO, em sede de Delegacia de Polícia Judiciária Civil, confessou que havia contratado o increpado REINALDO para cobrar a vítima e que pegaria de 25% a 30 % de comissão para ele.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de
AGUINALDO ROBERTO DEL MORO
,
REINALDO RODRIGUES LIMA
, vulgo “TATO”, como incursos no
artigo 158, caput, do Código Penal
, bem como
WEBERTH BATISTA RIBEIRO, vulgo “RIBEIRO”
, como incurso no
artigo 158, § 1o, do Código Penal
,
requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando os denunciados para responderem à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se os denunciados e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. (...).”
[Grifo, sic].

Em razões recursais, ID. 36487471, o órgão ministerial sustenta a necessidade de se acautelar a ordem pública, eis que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando a existência de indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas quando o acusado Reinaldo.

Nesse sentido, sustenta:

“(...) In casu, a
materialidade delitiva
é indiscutível, bastando uma simples olhada nos documentos probatórios trazidos pelo MPE a partir da documentação trazida pela vítima e suas declarações para restar fartamente demonstrada a materialidade delitiva.

Na mesma toada, a
autoria do delito
em questão ressurge de forma indiscutível, pois inobstante o recorrido permaneceu em silêncio por ocasião do interrogatório inquisitivo, vem demonstrada através dos elementos de informação colhidos bem como das testemunhas e da vítima.

Ressalte-se que, conforme bem pontuado pelo r. magistrado ao decretar a prisão preventiva do corréu Weberth Batista Ribeiro, o modus operandi dos acusados revela a periculosidade dos agentes, tendo em vista que o presente comportamento evidentemente ilegal pode ser feito contra diversas vítimas de uma só vez, havendo alta probabilidade de habitualidade criminosa. (...).”

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 36487963).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (ID. 36487965).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso
,
mantendo-se incólume a decisão singular (ID. 43184537).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: REINALDO RODRIGUES LIMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público postula a decretação de prisão preventiva em face do réu
Reinaldo Rodrigues Lima
, sob o argumento de que estão presentes os requisitos da mencionada prisão cautelar.

De outro vértice, verifica-se que a decisão recorrida está fundamentada na ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade do restabelecimento da medida excepcional restritiva da liberdade do acusado Reinaldo.

Confira-se, ID.

36487456:

“ (...)
II – DA PRISÃO PREVENTIVA.

Cuida-se da análise do pedido de conversão da prisão temporária, decretada nos autos, em preventiva, manejado pelo MPE em desfavor de
Reinaldo Rodrigues Lima
e
Weberth Batista Ribeiro
, já qualificados nos autos.

É a síntese do necessário. Decido.

Com efeito, tenho que o caso comporta a decretação preventiva de um dos representados,
Weberth Batista Ribeiro
.

Ocorre que o nominado representado, como já argumentado em decisão anterior, faz parte do núcleo do serviço de inteligência da Polícia Militar, possuindo prestígio e confiança do alto escalão da PM, do MPE e Poder Judiciário, cuja função é de proteger os cidadãos, não o contrário.

Nesse rumo de argumentos, sobre o periculum libertatis, repisamos que o fato do representado em análise de sua posição para realizar “cobranças” mediante ameaça ou, v.g. extorsão, em desfavor dos cidadãos revela a periculosidade do agente, caracterizada pelo seu modus operandi, ferindo de morte a ordem pública, até porque sabe-se que esse tipo de serviço autônomo espúrio, e evidentemente ilegal, pode ser prestado à várias pessoas de uma só vez, havendo alta probalidade de habitualidade criminosa.

E não é só, a posição do representado junto ao núcleo de inteligência da PM, e o fato, por si só, de ser policial militar, em concomitância com o tipo de atividade criminosa em apuração, compromete não só o prestígio da Polícia Militar perante a sociedade local, como também de todos os órgãos que trabalham com a persecução penal, e talvez, da própria penal, dado que a relação estreita entre a Lei e o crime, ou pessoas que vivem dessa forma, como o caso do outro representado, é perigosa.

De outro turno, não poderíamos deixar de ressaltar a integridade física e psicológica da vítima e de sua família, que merece proteção estatal vigorosa, na medida em que o representado Weberth foi muito claro, consoante imagens e áudios anexos aos autos, sobre quais seriam as consequências caso o ofendido não procedesse da forma ordenada por aquele, uma “bala” no peito!

Destarte, no que tange ao fumus comissi delicti nota-se nos autos termo de depoimento da, em tese, vítima, qualificado nos autos, narrando que por causa de uma dívida de R$ 12.400,00, cuja negociação de pagamento avança, vem sendo cobrado pelos representados mediante ameaça, v.g. extorsão, sem prejuízo do entendimento da prática de conduta que se amolda à outros tipos penais.

Os 04 (quatro) cd’s encartados aos autos, com imagens e áudios, corroboram as assertivas da vítima, porquanto mostram o policial militar Weberth Batista Ribeiro entrando no local de trabalho do ofendido, oportunidade em que discutem sobre o tema, havendo uma atitude agressiva do representado em tentar deslocar a câmera de segurança, para não ser filmado, sem falar nas ameaças registradas.

Em tempo, sobre o representado Reinaldo Rodrigues Lima, muito do que foi alinhavado serviu para fundamentar a prisão temporária do mesmo, ao passo que agiu em concluio com o agente público.

Todavia, analisando o conjunto de elementos indiciários angariados aos autos, verifica-se que o modus operandi de Reinaldo Rodrigues Lima não foi idêntico ao de Weberth Batista Ribeiro, pois não se verificou, até o momento, a truculência ameaçadora com que Weberth agira.

Ademais, não custa lembrar que Reinaldo não pertence aos quadros da Polícia Militar, tampouco goza do prestígio de outro representado, sendo certo que sua soltura, condicionada às medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso, pois não se trata, em conclusão, da mesma situação fático processual.

Nesse diapasão, sobre Weberth, o cometimento de crimes de tal gravidade por agente responsável pela segurança pública ultrapassa a reprovação ordinária do tipo penal, consistindo em completa subversão da ordem vigente e abalando a própria da instituição.

Assim, se a conduta do agente, seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime, revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a decretação da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fato externo àquela atividade.

(...)

Logo, como visto no julgado acima, condições subjetivas favoráveis ao representado Weberth não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
Weberth Batista Ribeiro
, já qualificado, com lastro no artigo 312, do CPP, para a garantia da ordem pública.

(...)

...haja vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como em razão de todo o exposto na decisão que decretou sua prisão temporária, assim também na presente decisão,
APLICO EM DESFAVOR DE REINALDO RODRIGUES LIMA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, consistentes em:

a)

Comparecimento mensal em juízo, para informar suas atividades e endereço, devendo informar qualquer mudança;

b)

Comparecimento a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;

c)

Não se ausentar da Comarca por prazo superior a 20 (vinte) dias, sem prévia autorização judicial;

d)

Não praticar ou se envolver com quaisquer prática delitiva, principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, garantindo-se a ordem pública;

e)

Cumprir as medidas protetivas deferidas nos autos de código 218293, da qual já está intimado. (...).”
[Grifo, Sic].

Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir nos casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso, tal como fundamentado na decisão singular, extrai-se dos autos que o
modus operandi
do recorrido Reinaldo não foi o mesmo a que se descreve para corréu Weberth, ou seja,
não se constatando para o recorrido a atribuição de uma conduta violenta ou ameaçadora a colocar em risco a garantia da ordem pública.

Ademais, o acusado Reinaldo não pertence ao quadro da Polícia Militar, tampouco goza dos mesmos prestígios do corréu Weberth, sendo certo que sua soltura condicionada às medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso.

Ainda, não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido e ao menos algum elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, destaco que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva (artigo 282, § 4.o. do CPP).

Desse modo, ausentes as circunstâncias que justifiquem a imprescindibilidade da prisão para o recorrido Reinaldo, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020